Tribunal: TJSP
Processo: 1003113-29.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que não merece prosperar. Inexistente contrato de exclusividade entre os autores e o vendedor réu. Ausência de resultado útil decorrente da atuação dos autores, que não comprovaram a efetiva aproximação das partes ou que tenham contribuído de forma útil para a celebração do negócio. Publicação de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que não merece prosperar. Inexistente contrato de exclusividade entre os autores e o vendedor réu. Ausência de resultado útil decorrente da atuação dos autores, que não comprovaram a efetiva aproximação das partes ou que tenham contribuído de forma útil para a celebração do negócio. Publicação de anúncio no site da plataforma autora que não pode ser considerada como efetiva prestação de serviços de intermediação. Imóvel colocado à venda em outra imobiliária, que também anunciou o imóvel em seu site na internet. Conjunto probatório dos autos que comprova que a corretora da outra imobiliária anunciante da oferta do imóvel efetivamente aproximou as partes e promoveu visitação ao imóvel em data anterior a proposta lançada, não concluída e retirada do site da autora. Inexistindo contrato de exclusividade e estando o imóvel anunciado em site de mais de uma imobiliária, necessária a comprovação da efetivação aproximação e intermediação do negócio. Autores que não comprovaram nenhuma efetiva aproximação entre o vendedor réu e os compradores. Mera publicação de anúncio do imóvel no site da autora que não se confunde com efetiva prestação de serviços de corretagem. Contrato de mediação e/ou corretagem que é de resultado e não de meio. Comissão indevida. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.